Tribunal: TJMT
Processo: 1023621-44.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023621-44.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (APELANTE), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MARCOS DANTAS TEIXEIRA - CPF: 023.700.598-00 (ADVOGADO), MARNIE DE ALMEIDA CLAUDIO DE CURSI - CPF: 483.323.051-87 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO ZILIO - CPF: 389.663.369-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A regra é no sentido de que a parte deve pagar às custas, de forma antecipada, podendo ser parcelada durante o curso do processo, conforme prescreve o Códex Processual Civil em vigor, e a exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a suspensão ao pagamento enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira.

II - De acordo com a jurisprudência pátria para a concessão do parcelamento das despesas processuais é necessário comprovar o elevado estado de necessidade financeira, que impeça o pagamento integral das custas, o que não foi demonstrado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. CESAR ROBERTO ZILIO interposto por MARCEL SOUZA DE CURSI contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga CESAR ROBERTO ZILIO perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 84652498 o magistrado de piso extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, I do CPC/15, e, condenou a parte autora em custas processuais, se houver.

Em suma, interposto o recurso de apelação em 29 de maio de 2020 requereu o apelante sob ID. 84660450 a reforma da sentença recorrida, no sentido de deferir o recolhimento das eventuais custas processuais ao final do processo.

Posteriormente em 03 de julho de 2020 o apelante sob ID. 84660452 requereu o julgamento procedente da ação; condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios; citação do Requerido; requer ainda o parcelamento das taxas judiciárias deste processo em três parcelas mensais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O pedido de justiça gratuita foi indeferido em instancia primeva, intimada para recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, a parte autora não atendeu ao chamado judicial.

O juiz aquo em decisão interlocutória sob ID. 84652490 - Pág. 2 indeferiu a justiça gratuita e intimou o autor, ora recorrente, para comprovar o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, bem como deferiu o parcelamento das referidas custas, devendo o autor comprovar o recolhimento no mesmo prazo, contudo, não houve obediência à determinação judicial, o que por corolário redundou na extinção da ação sem análise do mérito.

Ato contínuo, a parte recorrente interpôs recurso de apelação sem comprovar seu preparo.

Pois bem.

O inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.

Como desdobramento do dispositivo constitucional, tem-se o artigo 98, do Código de Processo Civil, que estabelece o direito no que concerne ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Dessume-se, portanto, a necessidade de demonstração a subsidiar o pedido de gratuidade, de modo que a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira ostenta caráter relativo, podendo ser aquilatada pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido, em intelecção da norma e jurisprudência.

In casu, a justiça gratuita foi negada em primeira instância.

De acordo com a jurisprudência pátria para a concessão do parcelamento das despesas processuais é necessário comprovar o elevado estado de necessidade financeira, que impeça o pagamento integral das custas.

Neste sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MISERABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa física, exigindo-se a comprovação do estado de miserabilidade, a partir de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, na forma dos arts. 98, § 3o e 99, ambos do CPC/15 c/c inc. LXXIV, do art. 5o, da CF. Nos termos do art. 98, §§ 5o e 6o do NCPC, não comprovado o elevado estado de necessidade financeira a impossibilitar o pagamento integral das custas e despesas processuais, é facultado ao magistrado, frente às especificações do caso concreto, conceder a gratuidade para determinados atos específicos, reduzir percentualmente as despesas processuais, ou ainda propiciar o parcelamento das custas judiciais, de forma a viabilizar o custeio dos atos processuais pelas partes tidas por hipossuficientes.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.096443-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2019, publicação da súmula em 25/11/2019) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.096443-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2019, publicação da súmula em 25/11/2019).

Assim, analisando os autos tem-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar o elevado estado de necessidade financeira,

Ademais, a CNGC em seu art. 468, §8o dispõe que:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

§ 8o O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo.”

Os artigos 82, § 1o, e 98, § 6o, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que as despesas com custas processuais devem ser pagas de forma antecipada pela parte autora da demanda, podendo, conforme o caso, se autorizado pelo Magistrado o seu pagamento de forma parcelada, como cito:

“Art. 82. [...]

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica”.

“Art. 98 [...]

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Diferente não é o entendimento da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, que em seu item 2.14.2, estipula que:

“a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final”.

Logo, se extrai que a regra é no sentido de que a parte deve pagar às custas, de forma antecipada, podendo ser parcelada durante o curso do processo, conforme prescreve o Códex Processual Civil em vigor, e a exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a suspensão ao pagamento enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira.

Escorreita a decisão proferida pelo juízo a quo de extinção sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto processual e condição da ação, relacionada ao pagamento das custas e taxas de distribuição.

A corroborar tal entendimento, colaciono precedente desta Egrégia Corte Estadual:

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR CUSTAS PUBLICADA NO DJE - INÉRCIA DA PARTE -CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A intimação para complementação de custas pode ser realizada mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe, sendo desnecessária a intimação pessoal, a qual está adstrita às hipóteses de abandono de causa, inércia por um ano, o que não é o caso”. (TJMT - Ap 70050/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – [...] DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – [...]. Se o autor, intimado para complementar as custas processuais, consoante as disposições exaradas na decisão que resolve incidente de impugnação ao valor da causa, mantém-se inerte, pode e deve o julgador extinguir o feito principal, sem a resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo [...]”. (TJMT - Ap 29747/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 07/08/2014)

Desta forma, consoante preconiza o art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte se refere tão somente às situações abrangidas pelos incisos II e III do citado dispositivo, o que não coaduna à hipótese em apreço, na qual os autores, devidamente intimados deixaram de recolher as custas iniciais.

Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, por esses e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021